Tribunal: TCU
Processo: 009.369/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo: Licitação: 14/2021 - Representação acerca do fornecimento de combustíveis para os veículos da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) contra possíveis riscos de irregularidade de fraude à licitação e na aquisição de combustível para abastecimento de diversas unidades administrativas da Prefeitura de Princesa Isabel/PB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos artigos 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis, no sentido de apurar os indícios de irregularidade referentes à fraude a licitação e ao desvio de recursos, ocorridos, respectivamente, no âmbito do Pregão Presencial 14/2021 e Contrato 71/2021, realizados pela Prefeitura de Princesa Isabel/PB, bem como para responsabilizar os envolvidos; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.